Tribunal: TJPA
Processo: 0814071-48.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814071-48.2023.8.14.0051

APELANTE: HAMILTON BENJAMIN DO ESPIRITO SANTO FILHO, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA AMBROSIO, SILVIANE SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814071-48.2023.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RECORRENTE(S): HAMILTON BENJAMIN DO ESPÍRITO SANTO

MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA AMBROSIO

SILVIANE SANTANA DOS SANTOS

ADVOGADO(AS): FLÁVIO JOSÉ DE ALENCAR C. MEDEIROS – OAB/AP Nº 2.365

ANDRÉ FELIPE SILVA BARROSO – OAB/AP Nº 3.374

ANDREW LUCAS VALENTE – OAB/AP Nº 4.991

ITALO RAYAN DE MATOS COSTA – OAB/AP Nº 5.365

IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA Nº 19.567

SAMUEL RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MARIANA SOUSA CAVALEIRO DE MACÊDO DANTAS

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 1º GRAU)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. REVISÃO DA DOSIMETRIA. DECISÃO MANTIDA PELO JÚRI. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas por HAMILTON BENJAMIN DO ESPÍRITO SANTO FILHO, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA AMBRÓSIO e SILVIANE SANTANA DOS SANTOS contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém que os condenou pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), associação criminosa armada e ocultação de cadáver. As defesas pleitearam, em síntese, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (I) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a nulidade do julgamento quanto ao réu Hamilton Filho; (II) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas aos três apelantes, à luz das circunstâncias judiciais e princípios legais pertinentes.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da sentença quando os jurados optam por uma das teses apresentadas em plenário, desde que amparadas minimamente nas provas dos autos. A tese de homicídio privilegiado foi corretamente afastada pelos jurados, sendo a condenação fundamentada em farto conjunto probatório (imagens, laudos, depoimentos).

4.A alegação de nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos não se sustenta, diante da robustez probatória e da jurisprudência consolidada que prestigia a liberdade do júri na valoração da prova.

5.A pena de Hamilton Filho foi redimensionada por conter ilegalidades na fixação da pena-base dos três crimes. Circunstâncias judiciais foram valoradas sem fundamentação idônea, contrariando a Súmula 444 do STJ e configurando “bis in idem”.

6.A pena de Marcos Ambrósio foi reduzida por igual excesso na valoração de vetoriais na primeira fase da dosimetria. Ademais, não se aplicou corretamente a atenuante da confissão, em desacordo com a Súmula 545 do STJ.

7.A pena de Silviane Santos também foi recalculada, em razão de fundamentação equivocada na pena-base do homicídio. Foram mantidas as agravantes relativas à reincidência e à qualificadora excedente.

8.Em todos os casos, a revisão da pena observou os critérios legais de individualização, proporcionalidade e respeito ao princípio da legalidade, com aplicação correta das frações para aumento e diminuição, conforme as fases da dosimetria.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.A soberania do júri deve ser preservada quando a decisão encontra suporte mínimo no conjunto probatório, ainda que existam teses defensivas plausíveis.

2.A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sendo vedado o uso de processos em curso ou de fatos inerentes ao tipo penal para exasperação da pena.

3.A confissão qualificada ou parcial deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ.

4.A existência de mais de uma qualificadora autoriza o uso de uma para qualificação e de outra como agravante genérica, conforme jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, 65, 69, 121, § 2º, I e IV; 211; 288, parágrafo único; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.
STJ, AgRg no HC 741692/SP, Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022. Súmulas 444, 545 e 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos para redimensionar as penas impostas aos apelantes,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814071-48.2023.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RECORRENTE(S): HAMILTON BENJAMIN DO ESPÍRITO SANTO

MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA AMBROSIO

SILVIANE SANTANA DOS SANTOS

ADVOGADO(AS): FLÁVIO JOSÉ DE ALENCAR C. MEDEIROS – OAB/AP Nº 2.365

ANDRÉ FELIPE SILVA BARROSO – OAB/AP Nº 3.374

ANDREW LUCAS VALENTE – OAB/AP Nº 4.991

ITALO RAYAN DE MATOS COSTA – OAB/AP Nº 5.365

IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA Nº 19.567

SAMUEL RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MARIANA SOUSA CAVALEIRO DE MACÊDO DANTAS

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 1º GRAU)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
HAMILTON BENJAMIN DO ESPÍRITO SANTO FILHO
,
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA AMBRÓSIO
e
SILVIANE SANTANA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém.

O Conselho de Sentença condenou os apelantes pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), impondo-lhes as seguintes penas: I)
Hamilton Filho:
pena total de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa; II)
Marcos Ambrósio:
pena total de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa;
Silviane Santos:
pena total de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

Narra a peça inicial acusatória, que a vítima Victor Matheus Almeida Franco conhecido como "Vitão Terror" e apontado como liderança da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), teve sua vida ceifada em 21/07/2023, por volta das 14h00min, em um apartamento na cidade de Santarém.

Consta ainda da acusação, que a denunciada Silviane Santos então associada da vítima em atividades ilícitas, planejou o crime. Insatisfeita e temendo por sua própria vida após um episódio envolvendo a morte de outra integrante do grupo, Silviane aliou-se a Hamilton Filho, membro da facção rival Comando Vermelho (CV), com quem iniciou um relacionamento amoroso.

Valendo-se da confiança que a vítima nela depositava, Silviane o atraiu para o apartamento. Vale ressaltar que câmeras de segurança registraram o momento em que ela se retirou do local com seu filho, deixando Victor sozinho. Imediatamente após, Hamilton portando uma arma de fogo, acompanhado de Marcos Ambrósio, ingressaram no imóvel e executaram a vítima.

O crime, motivado pela rivalidade entre as facções, foi marcado por extrema brutalidade. Após a execução, o corpo da vítima foi desmembrado com partes do corpo como a cabeça, foram exibidas em vídeos e fotografias divulgados em redes sociais, com inscrições reivindicando a autoria pelo "CV".

A investigação identificou ainda a participação de José Henrick Rego dos Santos e Kauan Rego dos Santos os quais teriam prestado apoio logístico, auxiliando no desmembramento e no transporte dos restos mortais. O corpo foi posteriormente enterrado em uma cova clandestina em área rural, onde parte dele foi localizada pela polícia.

Parte superior do formulário

Após regular instrução os apelantes foram submetidos a julgamento popular, sendo condenados. Irresignados as defesas interpuseram apelações.

Parte inferior do formulário

Em suas razões recursais, a defesa de
Hamilton Filho
pugna pela anulação do julgamento, sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao não reconhecer o homicídio privilegiado e ao condená-lo por associação criminosa. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base dos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e de associação criminosa armada.

Por sua vez, as defesas de
Marcos Ambrósio
e
Silviane Santos,
requerem, exclusivamente, a revisão da dosimetria para que as penas-base sejam reduzidas ao mínimo legal.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento de todos os apelos, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Do Conhecimento dos Recursos

Os recursos são próprios, tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Da preliminar

Da nulidade - alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (apelo de Hamilton Filho)

A defesa do apelante Hamilton Filho sustenta que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao não reconhecer a tese de homicídio privilegiado e ao condená-lo por associação criminosa, mesmo diante de uma suposta insuficiência probatória.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

A anulação de um veredito popular com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão dos jurados se mostra arbitrária, teratológica e completamente dissociada do conjunto probatório. Não é o que se verifica no presente caso.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, confere aos jurados a liberdade de escolher uma das teses apresentadas em plenário, desde que esta encontre amparo, ainda que mínimo, nas provas produzidas.

No caso em tela, a tese acusatória, acolhida pelos jurados, encontra sólido respaldo nos autos. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo laudo necroscópico, pelas imagens de câmeras de segurança, pelos vídeos e fotografias extraídos de conversas de “WhatsApp” — que expõem a brutalidade do crime e a decapitação da vítima — e, finalmente, pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

O conjunto probatório é robusto ao afastar a tese de homicídio privilegiado e ao demonstrar a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os réus para a prática de crimes, caracterizando a associação criminosa. Os jurados diante das provas, optaram pela versão que lhes pareceu mais verossímil, não havendo que se falar em decisão arbitrária.

A jurisprudência do STJ é uníssona em prestigiar a soberania do Júri em casos como o presente:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos. 2.
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
(...) III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. (...)
V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento, devendo ser mantida a condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Preliminar, rejeitada.

Da dosimetria da pena (apelantes Hamilton, Marcos e Silviane)

DA REVISÃO DA PENA DO APELANTE HAMILTON FILHO

Do crime de Homicídio – apelante Hamilton Filho

O apelante se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal. Alega que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi exacerbada e carente de fundamentação idônea.

Com razão o recorrente.

Primeira fase: pena-base

Antecedentes
: O juiz considerou os antecedentes como desfavoráveis por o réu
"responder a outros processos criminais recentemente" e possuir um "mandado de prisão internacional".
Esta fundamentação viola diretamente o princípio da presunção de inocência e o entendimento pacificado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

Ações penais sem trânsito em julgado não podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. Portanto, esta vetorial deve ser considerada
neutra
.

Personalidade
: A fundamentação para esta vetorial é contraditória e inadequada. O texto afirma que a personalidade é
"desfavorável, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos criminosos inclusive hediondos e facção criminosa"
. A redação é confusa, mas, presumindo que o juiz quis dizer o contrário (que o envolvimento com facção criminosa torna a personalidade desfavorável), a análise ainda seria problemática. A jurisprudência majoritária entende que a avaliação da personalidade exige elementos concretos que demonstrem um perfil psicológico e moral voltado à prática delitiva, não podendo ser presumida apenas pela participação em um crime, mesmo que grave. Além disso, o fato de integrar uma facção já é punido pelo crime autônomo de associação criminosa, o que poderia configurar “
bis in idem”
. A fundamentação é, portanto, inidônea. Sendo a vetorial corrigida para
neutra.

Consequências do Crime
: O magistrado negativou esta vetorial por a
"vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, deixando uma família enlutada".
Este fundamento é inerente ao próprio tipo penal de homicídio. A morte da vítima e o sofrimento familiar são as consequências naturais e esperadas do crime. Para que esta circunstância seja valorada negativamente, as consequências devem extrapolar o resultado típico, como, por exemplo, a orfandade de filhos menores em situação de total desamparo ou um trauma generalizado na comunidade. Como a fundamentação foi genérica, esta vetorial deve ser considerada
neutra
.

Culpabilidade
: A valoração negativa da culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi bem fundamentada. O juiz destacou a barbaridade do crime e a participação de um grande número de pessoas, o que demonstra um "dolo intenso" e uma conduta que extrapola a normalidade do tipo penal.

Essa fundamentação é concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base. Deve ser mantida.

Dos quatro vetores considerados negativos pelo juiz, três foram valorados de forma equivocada, restando apenas a culpabilidade como circunstância desfavorável, o aumento de "quatro sextos" sobre a sanção mínima é manifestamente desproporcional. A pena-base de 20 (vinte) anos está, portanto, excessivamente elevada e deve ser redimensionada.

Segunda Fase: pena intermediária

Nesta fase, o raciocínio do magistrado está correto.

Ao condenar por homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), o juiz utilizou uma das qualificadoras (motivo torpe) para tipificar o crime como qualificado (art. 121, § 2º) e a outra (recurso que dificultou a defesa) como circunstância agravante genérica (art. 61, II, “c”, do CP).

Esta técnica é amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência do STJ e do STF que entendem que, na presença de múltiplas qualificadoras, uma serve para qualificar o crime e as demais podem ser usadas como agravantes (se houver correspondência legal) ou como circunstância judicial desfavorável na primeira fase.

Portanto, a utilização da qualificadora excedente como agravante está correta.

Terceira Fase: pena definitiva

Não foram identificadas causas de aumento ou diminuição, o que parece adequado ao caso narrado. Não há equívocos nesta fase.

Novo cálculo dosimétrico

Do homicídio (art. 121, § 2º, I e IV, do CP)

Pena-base

Pena máxima: 30 (trinta) anos

Pena mínima: 12 (doze) anos

Intervalo entre a máxima e a mínima: 18 (dezoito) anos

Fração utilizada: 1/8 (um oitavo) à cada vetorial negativa.

Reconhecida 01 (um) vetorial negativa.

Acréscimo de 01 (um) vetorial negativa equivalente: 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

Pena-base: 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena intermediária

Sem circunstância de diminuição.

01 (uma) circunstância agravante (art. 61, II, “c”, CP).

Frazão utilizada: 1/6 (um sexto).

Pena intermediária: 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Pena definitiva

Sem causas de diminuição.

Sem causas de aumento.

Pena definitiva: 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Do crime de ocultação de cadáver – (apelante Hamilton)

O recorrente também impugna a dosimetria da sanção referente ao crime de ocultação de cadáver, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal. Alega que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi exacerbada e carente de fundamentação idônea.

Procede o pedido eis que há vetoriais que precisam de correção.

Primeira fase – pena-base

Em relação aos
antecedentes
: O magistrado fundamentou os maus antecedentes no fato de o réu
"responder a outros processos criminais" e possuir um "mandado de prisão internacional"
. Esta fundamentação é manifestamente ilegal, pois contraria frontalmente o princípio da presunção de inocência e o entendimento da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda expressamente a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base. Portanto, esta vetorial deve ser considerada
neutra
.

Personalidade
: A justificativa de que o réu tem envolvimento com facção criminosa e pratica delitos violentos é inidônea para valorar a personalidade. Primeiro, porque o envolvimento com facção já constitui o crime autônomo de associação criminosa, pelo qual o réu também foi condenado, o que gera risco de “
bis in idem”
. Segundo, a análise da personalidade exige elementos concretos que demonstrem o perfil psicológico e moral do agente, não podendo ser aferida com base em afirmações genéricas ou nos próprios fatos em julgamento. Vetorial deve ser considerada
neutra.

Motivos do Crime
: O juiz considerou desfavorável o motivo de
"afastamento da sua responsabilização pelo homicídio"
. Este fundamento é inerente ao próprio tipo penal de ocultação de cadáver. O núcleo do crime do art. 211 do CP é justamente esconder o corpo para assegurar a impunidade de um crime anterior (geralmente o homicídio). Utilizar o elemento subjetivo que define o próprio delito para exasperar a pena-base configura claro “
bis in idem”
. Vetorial
neutra.

Consequências do Crime
: A fundamentação de que
"o cadáver foi abandonado no mato enrolado a uma lona preta"
descreve o “
modus operandi”
(as circunstâncias do crime), e não as consequências que extrapolam o resultado típico. As consequências do crime de ocultação de cadáver são por definição, a dificuldade de localização do corpo e o sofrimento da família. A forma como o corpo foi deixado se refere às circunstâncias, e não às consequências extrapenais. Portanto, a justificativa é inidônea.
Vetorial neutra.

Culpabilidade
: A valoração negativa da culpabilidade, como o elevado grau de reprovabilidade da conduta, pode ser mantida. O juiz destacou o
"dolo intenso"
e a indiferença com o sofrimento da família, que ficaria privada do direito ao sepultamento. Esse desrespeito aos sentimentos familiares, para além da mera ocultação, justifica uma maior censura da conduta. Vetorial mantida
negativa.

Circunstâncias do Crime
: Esta vetorial foi corretamente valorada como desfavorável. O magistrado destacou que o réu
"decepou e separou em partes o cadáver da vítima enterrando partes separadas faltando com o devido respeito a vítima".
O esquartejamento do corpo é um elemento que demonstra uma gravidade muito superior àquela normalmente encontrada no tipo penal de ocultação de cadáver, justificando plenamente a exasperação da pena-base. Vetorial deve permanecer
negativa.

Dos seis vetores considerados negativos pelo juiz, quatro foram valorados de forma equivocada. Restando apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime como vetoriais desfavoráveis. Dessa forma, o aumento aplicado (que dobrou a pena mínima) é manifestamente desproporcional. A pena-base de 2 anos de reclusão deve ser significativamente reduzida.

Segunda fase

O magistrado não identificou atenuantes e agravantes que militem em favor ou em desfavor do apelante. Sem correções a realizar.

Terceira fase

Também não observou causa de diminuição e de aumento de pena. Não há correções a fazer nesta fase.

Do novo cálculo dosimétrico

Do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP)

Pena-base

Pena máxima: 03 (três) anos

Pena mínima: 01 (um) ano

Intervalo entre a máxima e a mínima: 02 (dois) anos

Multa pena máxima: 360 (trezentos e sessenta)

Multa pena mínimo: 10 (dez)

Fração utilizada: 1/8 (um oitavo) à cada vetorial negativa.

Reconhecida 02 (duas) vetoriais negativas.

Acréscimo de 02 (duas) vetoriais negativas equivalente: 06 (seis) meses de reclusão.

Pena-base: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

No tocante a sanção de multa, fica mantida a estabelecida pelo Juízo monocrático, ou seja, de 20 (vinte) dias-multa, mais benéfica ao apelante, em respeito ao princípio da proibição da “reformatio in pejus”.

Pena intermediária

Sem circunstância de diminuição.

Sem circunstância agravante.

Pena intermediária: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e de pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Pena definitiva

Sem causas de diminuição.

Sem causas de aumento.

Pena definitiva: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Do crime de associação criminosa armada -(apelante Hamilton)

O recorrente, por fim, roga pelo redimensionamento da dosimetria da sanção referente ao crime de associação criminosa armada, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal. Alega que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi exacerbada e carente de fundamentação idônea.

Pedido parcialmente procedente.

Primeira Fase: Pena-Base

No que se refere a vetorial Antecedentes: Assim como nas análises anteriores, o magistrado utilizou
"processos criminais recentemente"
e um
"mandado de prisão internacional"
para negativar os antecedentes. Esta fundamentação é ilegal, pois viola o princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que proíbe o uso de ações penais em curso para agravar a pena-base. Esta vetorial deve ser considerada
neutra.

Personalidade
: A valoração negativa da personalidade com base no
"envolvimento com facção criminosa e pratica de delitos violentos"
configura claro “
bis in idem”
. O crime em julgamento é justamente o de integrar uma associação criminosa. Utilizar o próprio fato pelo qual o réu está sendo condenado para exasperar a pena-base é uma dupla punição pela mesma conduta, o que é vedado. Vetorial considerada
neutra.

Motivos do Crime
: A justificativa de que a associação
"visava prejudicar várias outros pessoas"
é genérica e inerente ao próprio tipo penal. A finalidade de uma associação criminosa é, por definição, a prática de crimes, que, por sua natureza, prejudicam a sociedade e indivíduos. Para que os motivos fossem considerados desfavoráveis, seria necessário apontar uma razão específica e mais reprovável que não fosse a própria finalidade da associação. Vetorial
neutra.

Consequências do Crime
: A fundamentação de que
"a sociedade como vítima restou prejudicada"
é a mais genérica possível e inerente a qualquer delito. Todo crime tem a sociedade como vítima mediata. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a negativação desta vetorial, as consequências devem ser concretas e extrapolar o resultado típico, o que não foi demonstrado. Vetorial considerada
neutra.

Culpabilidade
: A valoração da culpabilidade como elevada, por a associação visar a prática de crimes graves como homicídio e ocultação de cadáver, é um fundamento concreto que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta, extrapolando a mera associação para crimes de menor potencial ofensivo. Vetorial negativa deve ser mantida.

Circunstâncias do Crime
: A negativação desta vetorial foi bem fundamentada. O juiz destacou que se tratava de uma
"associação criminosa violenta e de repercussão nacional"
. O fato de a facção ter uma estrutura ampla e ser conhecida nacionalmente demonstra uma periculosidade e um poder de intimidação superiores aos de uma associação criminosa local e desorganizada, justificando a exasperação da pena.

Assim, das cinco circunstâncias consideradas desfavoráveis, quatro são ilegais ou inidôneas. Restam apenas duas vetoriais válidas: culpabilidade e circunstâncias do crime. Portanto, a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão (o dobro do mínimo) é manifestamente desproporcional e deve ser recalculada.

Segunda Fase: pena intermediária

O magistrado não identificou agravantes ou atenuantes, o que parece correto para o caso. Não há correções a fazer nesta fase.

Terceira Fase: pena definitiva

Nesta fase, o raciocínio do magistrado está correto.

O parágrafo único do art. 288 do CP prevê o aumento da pena até a metade se a associação for armada
ou
se houver a participação de criança ou adolescente. O juiz constatou a presença de ambas as condições (uso de arma de fogo e participação de adolescentes) e, com base nisso, aplicou o aumento na fração máxima de 1/2 (metade).

A jurisprudência entende que, embora a lei use a conjunção "ou", a presença simultânea de mais de uma dessas condições é um fundamento concreto e idôneo para justificar a aplicação de uma fração de aumento superior à mínima, inclusive a máxima.

Portanto, a decisão de aumentar a pena em 1/2 está devidamente fundamentada.

Sem causas de diminuição reconhecidas.

Do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP)

Pena-base

Pena máxima: 03 (três) anos

Pena mínima: 01 (um) ano

Intervalo entre a máxima e a mínima: 02 (dois) anos

Fração utilizada: 1/8 (um oitavo) à cada vetorial negativa.

Reconhecida 02 (duas) vetoriais negativas.

Acréscimo de 02 (duas) vetoriais negativas equivalente: 06 (seis) meses de reclusão.

Pena-base: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena intermediária

Sem circunstância de diminuição.

Sem circunstância agravante.

Pena intermediária: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena definitiva

Sem causas de diminuição.

Com reconhecimento de causas de aumento, prevista no parágrafo único do artigo 288, do CP.

Fração utilizada: 1/2 (metade).

Acréscimo: 09 (nove) meses de reclusão.

Pena definitiva: 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Do concurso material – art. 69 do CP

O art. 69 do Código Penal, prevê o concurso material, que ocorre quando o agente comete dois ou mais crimes através de mais de uma ação ou omissão. Nesse caso, as penas dos crimes são aplicadas de forma cumulativa, ou seja, somadas. Se houver penas de reclusão e detenção, a de reclusão é executada primeiro.

Da soma das penas

-
Homicídio
(art. 121, § 2º, I e IV, do CP)
è
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão;

-
Ocultação de cadáver
(art. 211 do CP)
è
01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, além de pagamento de 20 (vinte) dias-multa;

-
Associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do CP)
è
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Total da soma
è

20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quize) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

DA REVISÃO DA PENA DO APELANTE MARCOS AMBROSIO

Do crime de Homicídio – apelante Marcos Ambrosio

O apelante se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal. Alega que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi exacerbada e carente de fundamentação idônea.

Com razão o recorrente.

Primeira fase: pena-base

O magistrado considerou 3 (três) circunstâncias judiciais como desfavoráveis:
culpabilidade, personalidade e consequências do crime
. No entanto, duas dessas valorações foram feitas de forma inadequada.

Personalidade:
A fundamentação para esta vetorial é contraditória e inidônea. O texto afirma que a personalidade é
"desfavorável, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos criminosos inclusive hediondos e facção criminosa"
. A redação é confusa e parece ser um erro material. Presumindo que o juiz quis dizer que o envolvimento
foi
demonstrado, a valoração ainda seria equivocada. O fato de integrar uma facção criminosa já é punido pelo crime autônomo de associação criminosa (art. 288 do CP), pelo qual o réu também foi condenado. Utilizar esse mesmo fato para exasperar a pena-base do homicídio configuraria “
bis in idem”
(dupla punição pelo mesmo fato), o que é vedado.

Consequências do Crime:
O magistrado negativou esta vetorial pelo fato de a
"vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, deixando uma família enlutada".
Este fundamento é
inerente ao próprio tipo penal de homicídio
. A morte da vítima e o luto da família são as consequências naturais e inevitáveis do crime. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a valoração negativa desta circunstância, as consequências devem ser extraordinárias e extrapolar o resultado típico. Como a fundamentação foi genérica, esta vetorial deve ser considerada
neutra
.

Culpabilidade:
A valoração negativa da culpabilidade, entendida como o maior grau de reprovabilidade da conduta, foi bem fundamentada. O juiz destacou o
"dolo intenso"
, a participação em um
"crime bárbaro"
e o envolvimento de
"mais de uma dezena de pessoa"
. Esses elementos concretos demonstram uma gravidade que ultrapassa a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

Dos três vetores considerados negativos pelo juiz, dois foram valorados de forma equivocada. Restando apenas a
culpabilidade
como circunstância desfavorável, o aumento de "três sextos" (ou 50%) sobre a pena mínima é manifestamente desproporcional. A pena-base de
18 (dezoito) anos
está, portanto, excessivamente elevada e deve ser redimensionada.

Segunda Fase: pena intermediária

O juiz não reconheceu agravantes, o que beneficia o réu. Embora pudesse ter utilizado a segunda qualificadora como agravante (como fez para o corréu Hamilton), a sua não aplicação não constitui erro a ser corrigido em prejuízo do acusado.

Menoridade Relativa:
O reconhecimento e a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), por o réu ser menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, está
correto
.

Confissão Espontânea:
O juiz afastou a atenuante da confissão por considerá-la "qualificada e de forma parcial". Esta decisão é
questionável e contraria a jurisprudência dominante
. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na
Súmula 545
:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."
Isso significa que, mesmo que a confissão seja parcial ou qualificada (quando o réu admite o fato, mas alega uma excludente de ilicitude, por exemplo), se ela foi usada, ainda que minimamente, para fundamentar a condenação, a atenuante
deve
ser aplicada. A sua não aplicação, neste caso, representa um erro que deve ser corrigido.

Terceira Fase: pena definitiva

Não foram identificadas causas de aumento ou diminuição, o que parece adequado ao caso. Não há erros nesta fase.

Novo cálculo dosimétrico

Do homicídio (art. 121, § 2º, I e IV, do CP)

Pena-base

Pena máxima: 30 (trinta) anos

Pena mínima: 12 (doze) anos

Intervalo entre a máxima e a mínima: 18 (dezoito) anos

Fração utilizada: 1/8 (um oitavo) à cada vetorial negativa.

Reconhecida 01 (um) vetorial negativa.

Acréscimo de 01 (um) vetorial negativa equivalente: 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

Pena-base: 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena intermediária

Sem circunstâncias agravantes.

02 (duas) circunstâncias atenuantes reconhecidas. (art. 65, I, e 65, III, “d”, ambos do CP)

Frazão utilizada: 1/3 (um terço) = 1/6 + 1/6 = 1/3

Resultado: 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Contudo, a Súmula 231 do STJ estabelece que
a incidência de uma circunstância atenuante não pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal
. Isso significa que, mesmo que o réu tenha direito a atenuantes (como a menor idade relativa e ter confessado o crime), a pena final não pode ser fixada abaixo do limite mínimo previsto no tipo penal, conforme jurisprudência do STJ e do próprio STF (Tema 158)

Assim, fixo a pena intermediária em: 12 (doze) anos de reclusão.

Pena definitiva

Sem causas de diminuição.

Sem causas de aumento.

Pena definitiva: 12 (doze) anos de reclusão.

Do crime de ocultação de cadáver – (apelante Marcos Ambrosio)

O recorrente também impugna a dosimetria da sanção referente ao crime de ocultação de cadáver, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal. Alega que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi exacerbada e carente de fundamentação idônea.

Procede o pedido, há vetoriais que precisam de correção.

A pena para o crime de ocultação de cadáver é de 01(um) a 03 (três) anos de reclusão, e multa. O juiz fixou a pena-base em 01(um) ano e 08 (oito) meses, com base em cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis. No entanto, a maioria dessas valorações é tecnicamente inadequada.

Primeira Fase: pena-base

Personalidade
: A fundamentação para esta vetorial é contraditória e inidônea. O texto afirma que a personalidade é
"desfavorável, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos criminosos inclusive hediondos e facção criminosa"
. A redação é confusa e parece ser um erro material. Presumindo que o juiz quis dizer que o envolvimento
foi
demonstrado, a valoração ainda seria equivocada. O fato de integrar uma facção criminosa já é punido pelo crime autônomo de associação criminosa (art. 288 do CP), pelo qual o réu também foi condenado. Utilizar esse mesmo fato para exasperar a pena-base da ocultação de cadáver configuraria “
bis in idem”
(dupla punição pelo mesmo fato), o que é vedado.

Motivos do Crime
: O juiz considerou desfavorável o motivo de
"afastamento da sua responsabilização pelo homicídio"
. Este fundamento é inerente ao próprio tipo penal de ocultação de cadáver. O núcleo do crime do art. 211 do CP é justamente esconder o corpo para assegurar a impunidade de um crime anterior (geralmente o homicídio). Utilizar o elemento subjetivo que define o próprio delito para exasperar a pena-base configura claro “
bis in idem”
. Vetorial considerada
neutra.

Consequências do Crime
: A fundamentação de que
"o cadáver foi abandonado no mato enrolado a uma lona preta sendo retirado do local dos fatos"
descreve o “
modus operandi”
(as circunstâncias do crime), e não as consequências que extrapolam o resultado típico. As consequências do crime de ocultação de cadáver são, por definição, a dificuldade de localização do corpo e o sofrimento da família. A forma como o corpo foi deixado se refere às circunstâncias, e não às consequências extrapenais. Portanto, a justificativa é inidônea. Vetorial
neutra.

Culpabilidade
: A valoração negativa da culpabilidade, como o elevado grau de reprovabilidade da conduta, pode ser mantida. O juiz destacou o
"dolo intenso"
e a indiferença com o sofrimento da família, que ficaria privada do direito ao sepultamento. Esse desrespeito aos sentimentos familiares, para além da mera ocultação, justifica uma maior censura da conduta.

Circunstâncias do Crime
: Esta vetorial foi corretamente valorada como desfavorável. O magistrado destacou que o réu
"decepou e separou em partes o cadáver da vítima enterrando partes separadas faltando com o devido respeito a vítima"
. O esquartejamento do corpo é um elemento que demonstra uma gravidade muito superior àquela normalmente encontrada no tipo penal de ocultação de cadáver, justificando plenamente a exasperação da pena-base.

Das cinco circunstâncias consideradas desfavoráveis pelo juiz, três foram valoradas com fundamentação ilegal ou inidônea. Restam apenas duas vetoriais negativas válidas: culpabilidade e circunstâncias do crime.

Dessa forma, o aumento aplicado é manifestamente desproporcional. A pena-base de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão deve ser reduzida.

Segunda Fase: pena intermediária

Nesta fase, o raciocínio do magistrado está correto. Ele não identificou agravantes e reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), aplicando a devida redução na pena. Não há correções a fazer neste ponto.

Terceira Fase: pena definitiva

Não foram identificadas causas de aumento ou diminuição, o que parece adequado ao caso. Não há erros nesta fase.

Do novo cálculo dosimétrico

Do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP)

Pena-base

Pena máxima: 03 (três) anos

Pena mínima: 01 (um) ano

Intervalo entre a máxima e a mínima: 02 (dois) anos

Multa pena máxima: 360 (trezentos e sessenta)

Multa pena mínimo: 10 (dez)

Fração utilizada: 1/8 (um oitavo) à cada vetorial negativa.

Reconhecida 02 (duas) vetoriais negativas.

Acréscimo de 02 (duas) vetoriais negativas equivalente: 06 (seis) meses de reclusão.

Pena-base: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

No tocante a sanção de multa, fica a estabelecida pelo Juízo monocrático, ou seja, de 16 (dezesseis) dias-multa, mais benéfica ao apelante, em respeito ao princípio da proibição da “reformatio in pejus”.

Pena intermediária

Reconhecida 01 (uma) circunstância atenuante, menor idade relativa. (art. 65, I, do CP).

Sem circunstância agravante.

Fração utilizada: 1/6 (um sexto)

Pena intermediária: 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e de pagamento de 16 (vinte) dias-multa.

Pena definitiva

Sem causas de diminuição.

Sem causas de aumento.

Pena definitiva: 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Do crime de associação criminosa armada -(apelante Marcus Ambrosio)

O recorrente, por fim, roga pelo redimensionamento da dosimetria da sanção referente ao crime de associação criminosa armada, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal. Alega que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi exacerbada e carente de fundamentação idônea.

Pedido parcialmente procedente.

Analisando os autos, observo que a dosimetria da pena para o crime de associação criminosa armada, referente ao réu Marcos Ambrosio, que a decisão do magistrado primevo, embora tenha acertado na segunda e terceira fases, apresenta equívocos e fundamentações inidôneas na fixação da pena-base, o que a torna desproporcional e em desacordo com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A pena para o crime de associação criminosa (art. 288, caput) é de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão. O juiz fixou a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, com base em cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis. No entanto, a maioria dessas valorações é tecnicamente inadequada.

Primeira Fase: pena-base

Personalidade
: A valoração negativa da personalidade com base no
"envolvimento com facção criminosa e pratica de delitos violentos"
configura claro “
bis in idem”
. O crime em julgamento é justamente o de integrar uma associação criminosa. Utilizar o próprio fato pelo qual o réu está sendo condenado para exasperar a pena-base é uma dupla punição pela mesma conduta, o que é vedado pela jurisprudência. Vetorial considerada
neutra.

Motivos do Crime
: A justificativa de que a associação "
visava prejudicar várias outros pessoas"
é genérica e inerente ao próprio tipo penal. A finalidade de uma associação criminosa é, por definição, a prática de crimes, que, por sua natureza, prejudicam a sociedade e indivíduos. Para que os motivos fossem considerados desfavoráveis, seria necessário apontar uma razão específica e mais reprovável que não fosse a própria finalidade da associação. Vetorial
neutra
.

Consequências do Crime
: A fundamentação de que
"a sociedade como vítima restou prejudicada"
é a mais genérica possível e inerente a qualquer delito. Todo crime tem a sociedade como vítima mediata. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a negativação desta vetorial, as consequências devem ser concretas e extrapolar o resultado típico, o que não foi demonstrado. Vetorial tida como
neutra.

Culpabilidade
: A valoração da culpabilidade como elevada, por a associação visar a prática de crimes graves como homicídio e ocultação de cadáver, é um fundamento concreto que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta, extrapolando a mera associação para crimes de menor potencial ofensivo. Vetorial mantida
negativa
.

Circunstâncias do Crime
: A negativação desta vetorial foi bem fundamentada. O juiz destacou que se tratava de uma
"associação criminosa violenta e de repercussão nacional"
. O fato de a facção ter uma estrutura ampla e ser conhecida nacionalmente demonstra uma periculosidade e um poder de intimidação superiores aos de uma associação criminosa local e desorganizada, justificando a exasperação da pena. vetorial mantida
negativada
.

Das cinco circunstâncias consideradas desfavoráveis pelo juiz, três são ilegais ou inidôneas. Restam apenas duas vetoriais válidas: culpabilidade e circunstâncias do crime. Portanto, a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão é manifestamente desproporcional e deve ser recalculada.

Segunda Fase: pena intermediária

Nesta fase, o raciocínio do magistrado está correto. Ele não identificou agravantes e reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), aplicando a devida redução na pena. Não há correções a fazer neste ponto.

Terceira Fase: pena final

Nesta fase, o raciocínio do magistrado também está correto.

O parágrafo único do art. 288 do CP prevê o aumento da pena até a metade se a associação for armada
ou
se houver a participação de criança ou adolescente. O juiz constatou a presença de ambas as condições (uso de arma de fogo e participação de adolescentes) e, com base nisso, aplicou o aumento na fração máxima de 1/2 (metade).

A jurisprudência entende que, embora a lei use a conjunção "ou", a presença simultânea de mais de uma dessas condições é um fundamento concreto e idôneo para justificar a aplicação de uma fração de aumento superior à mínima, inclusive a máxima.

Portanto, a decisão de aumentar a pena em 1/2 está devidamente fundamentada.

Do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP)

Pena-base

Pena máxima: 03 (três) anos

Pena mínima: 01 (um) ano

Intervalo entre a máxima e a mínima: 02 (dois) anos

Fração utilizada: 1/8 (um oitavo) à cada vetorial negativa.

Reconhecida 02 (duas) vetoriais negativas.

Acréscimo de 02 (duas) vetoriais negativas equivalente: 06 (seis) meses de reclusão.

Pena-base: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena intermediária

Reconhecida 01 (uma) circunstância atenuante da menor idade relativa (art. 65, I, do CP).

Sem circunstância agravante.

Fração utilizada: 1/6 (um sexto)

Pena intermediária: 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Pena definitiva

Sem causas de diminuição.

Com reconhecimento de causas de aumento, prevista no parágrafo único do artigo 288, do CP.

Fração utilizada: 1/2 (metade).

Acréscimo: 09 (nove) meses de reclusão.

Pena definitiva: 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Do concurso material – art. 69 do CP

O art. 69 do Código Penal, prevê o concurso material, que ocorre quando o agente comete dois ou mais crimes através de mais de uma ação ou omissão. Nesse caso, as penas dos crimes são aplicadas de forma cumulativa, ou seja, somadas. Se houver penas de reclusão e detenção, a de reclusão é executada primeiro.

Da soma das penas

-
Homicídio
(art. 121, § 2º, I e IV, do CP)
è
12 (doze) anos de reclusão;

-
Ocultação de cadáver
(art. 211 do CP)
è
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, além de pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa;

-
Associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do CP)
è
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Total da soma
è

15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

DA REVISÃO DA PENA DA APELANTE SILVIANE SANTOS

Do crime de Homicídio – apelante Silviane Santos

O apelante se insurge contra a dosimetria da pena somente do crime de homicídio, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal. Alega que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi exacerbada e carente de fundamentação idônea.

Com razão a apelante.

Revendo os autos, vislumbro que a dosimetria da pena para o crime de homicídio qualificado, referente à ré Silviane Santos, deve ser retificado, eis que a que a decisão do magistrado monocrático, embora tenha acertado na identificação das agravantes,
apresenta equívocos na fixação da pena-base
, utilizando fundamentações que contrariam a jurisprudência consolidada, o que torna a pena desproporcional e passível de correção.

A seguir, apresento a análise detalhada dos pontos que necessitam de ajuste.

Primeira Fase: pena base

O magistrado considerou 3 (três) circunstâncias judiciais como desfavoráveis: culpabilidade, personalidade e consequências do crime. No entanto, duas dessas valorações foram feitas de forma inadequada, e uma terceira apresenta uma confusão técnica.

Antecedentes:
O juiz reconhece que a ré possui uma condenação anterior por tráfico, o que tecnicamente configura maus antecedentes.
Contudo, ele afirma que, por usar essa condenação na segunda fase como reincidência, consideraria a vetorial como "favorável" na primeira fase.
A lógica está tecnicamente equivocada, embora o resultado prático (não exasperar a pena-base por este motivo) esteja correto para evitar
“
bis in idem”
. O correto seria considerar a circunstância como
neutra
ou
"não valorada"
, e não
"favorável"
. A fundamentação é confusa. Assim dou a vetorial com neutra.

Personalidade:
A fundamentação para esta vetorial é contraditória e inidônea. O texto afirma que a personalidade é
"desfavorável, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos criminosos inclusive hediondos e facção criminosa".
A redação é confusa e parece ser um erro material. Presumindo que o juiz quis dizer que o envolvimento
foi
demonstrado, a valoração ainda seria equivocada. O fato de integrar uma facção criminosa já é punido pelo crime autônomo de associação criminosa (art. 288 do CP), pelo qual a ré também foi condenada. Utilizar esse mesmo fato para exasperar a pena-base do homicídio configuraria
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato), o que é vedado. Vetorial neutra.

Consequências do Crime:
O magistrado negativou esta vetorial pelo fato de a
"vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, deixando uma família enlutada".
Este fundamento é
inerente ao próprio tipo penal de homicídio
. A morte da vítima e o luto da família são as consequências naturais e inevitáveis do crime. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a valoração negativa desta circunstância, as consequências devem ser extraordinárias e extrapolar o resultado típico. Como a fundamentação foi genérica, esta vetorial deve ser considerada
neutra
.

Culpabilidade:
A valoração negativa da culpabilidade, entendida como o maior grau de reprovabilidade da conduta, foi bem fundamentada. O juiz destacou o
"dolo intenso"
, a participação em um
"crime bárbaro"
e o envolvimento de
"mais de uma dezena de pessoa"
. Esses elementos concretos demonstram uma gravidade que ultrapassa a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

Dos três vetores considerados negativos pelo juiz, dois foram valorados de forma equivocada. Restando apenas a
culpabilidade
como circunstância desfavorável, o aumento de "três sextos" (ou 50%) sobre a pena mínima é manifestamente desproporcional. A pena-base de
18 (dezoito) anos
está, portanto, excessivamente elevada e deve ser redimensionada.

Segunda Fase: pena intermediária

Nesta fase, o raciocínio do magistrado para identificar as agravantes está
correto
.

Reincidência (art. 61, I, do CP):
A utilização da condenação anterior por tráfico de drogas, já transitada em julgado, para configurar a reincidência está correta.

Qualificadora Excedente (art. 61, II, 'c', do CP):
Ao condenar por homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), o juiz utilizou uma das qualificadoras para tipificar o crime e a outra (recurso que dificultou a defesa) como circunstância agravante genérica. Esta técnica é amplamente aceita pela jurisprudência.

A identificação das duas agravantes está, portanto, correta. A questão recai sobre o “
quantum”
de aumento (de 18(dezoito) para 24 (vinte e quatro) anos), que foi aplicado sobre uma pena-base já viciada.

Terceira Fase: pena definitiva

Não foram identificadas causas de aumento ou diminuição, o que parece adequado ao caso. Não há erros nesta fase.

Novo cálculo dosimétrico

Do homicídio (art. 121, § 2º, I e IV, do CP)

Pena-base

Pena máxima: 30 (trinta) anos

Pena mínima: 12 (doze) anos

Intervalo entre a máxima e a mínima: 18 (dezoito) anos

Fração utilizada: 1/8 (um oitavo) à cada vetorial negativa.

Reconhecida 01 (um) vetorial negativa.

Acréscimo de 01 (um) vetorial negativa equivalente: 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

Pena-base: 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena intermediária

Sem circunstâncias atuantes.

02 (duas) circunstâncias agravantes reconhecidas. (art. 61, I, e 61, II, “c”, ambos do CP)

Frazão utilizada: 1/3 (um terço) = 1/6 + 1/6 = 1/3

Pena intermediária em: 19 (dezenove) anos de reclusão.

Pena definitiva

Sem causas de diminuição.

Sem causas de aumento.

Pena definitiva: 19 (doze) anos de reclusão.

Do crime de ocultação de cadáver – (art. 211 do CP)

Neste tocante, não houver apelação.

Pena definitiva mantida: 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP)

Neste ponto, a defesa da apelante não recorreu, sanção definitiva mantida: 04 (quatro) anos de reclusão.

Do concurso material – art. 69 do CP

O art. 69 do Código Penal, prevê o concurso material, que ocorre quando o agente comete dois ou mais crimes através de mais de uma ação ou omissão. Nesse caso, as penas dos crimes são aplicadas de forma cumulativa, ou seja, somadas. Se houver penas de reclusão e detenção, a de reclusão é executada primeiro.

Da soma das penas

-
Homicídio
(art. 121, § 2º, I e IV, do CP)
è
19 (dezenove) anos de reclusão;

-
Ocultação de cadáver
(art. 211 do CP)
è
02 (dois) anos de reclusão, além de pagamento de 20 (vinte) dias-multa;

-
Associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do CP)
è
04 (quatro) anos de reclusão.

Total da soma
è

25 (vinte e cinco) anos reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
rejeitando a preliminar
arguida pela defesa do apelante HAMILTON FILHO e, no mérito,
redimensionar as penas
de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de pagamento de 20 (vinte) dias-multa (apelante HAMILTON FILHO); de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (apelante MARCOS AMBROSIO) e de 30 (trinta) anos, além de pagamento de 20 (vinte) dias-multa (apelante SILVIANE SANTOS)
para 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quize) dias, além de 20 (vinte) dias-multa (apelante HAMILTON FILHO); 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (apelante MARCOS AMBROSIO) e de 25 (vinte e cinco) anos e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (apelante SILVIANE SANTOS).

Permanecem inalterados os demais termos da sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 19/12/2025